Tribunal: STF
Processo: RE 71474
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
- Investigação de paternidade. Filho adulterino a patre e a matre. Ação ajuizada com base no art. 363, do Código Civil, e na Lei  883, de 21.10.49.
I. A presunção legal de serem legítimos os filhos concebidos na constância do casamento firma-se na presunção de convivência dos cônjuges, mas, se há prova nos autos de que a mulher casada encontra-se separada de fato do marido, convivendo com outro homem, quando nasceu o filho, não há como admitir-se a legitimidade desse filho, não mais prevalecendo a presunção. Inocorrência de negativa de vigência do art. 388, do Código Civil.
II. - A decisão impugnada que se calca na flagrante nulidade do registro de nascimento não nega vigência ao art. 348 do Código Civil (com a redação do Decreto-lei nº 5.860, de 30/09/43).
Recurso extraordinário não conhecido.